Tribunal: TJMT
Processo: 1006896-77.2024.8.11.0015
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006896-77.2024.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), hingritty borges mingotti registrado(a) civilmente como HINGRITTY BORGES MINGOTTI - CPF: 049.223.001-39 (EMBARGANTE), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), JESSICA DAIANE MAROSTICA - CPF: 057.091.041-24 (EMBARGANTE), JESSICA DAIANE MAROSTICA - CPF: 057.091.041-24 (ADVOGADO), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (ADVOGADO), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE CAMPOS DE AGUIAR - CPF: 020.117.891-50 (EMBARGANTE), CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (EMBARGANTE), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), LUHAN BRUNNO VINHAL BORGES BRITO - CPF: 056.227.501-05 (ADVOGADO), CLAYTON ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 327.844.301-20 (ADVOGADO), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS - CPF: 024.855.782-30 (EMBARGANTE), THAIS ARRUDA MANOEL - CPF: 049.338.791-92 (ADVOGADO), SAMIRA BROLLO PINNA - CPF: 100.761.537-03 (ADVOGADO), TALLIS DE LARA EVANGELISTA - CPF: 059.819.411-89 (EMBARGANTE), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), TIAGO TELLES - CPF: 041.544.251-61 (EMBARGANTE), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO JANNER DE ABREU - CPF: 045.041.521-00 (TERCEIRO INTERESSADO), A PAZ PÚBLICA (VÍTIMA), JULIO CESAR DA LUZ - CPF: 832.081.512-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS - CPF: 024.855.782-30 (TERCEIRO INTERESSADO), TALLIS DE LARA EVANGELISTA - CPF: 059.819.411-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NAO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. ALEGADAS OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS E DISPOSITIVOS LEGAIS SUSCITADOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que rejeitou as preliminares arguidas e deu parcial provimento ao recurso de apelação, para manter a condenação pelo crime de organização criminosa armada.

2. Fatos relevantes:
(i)

acórdão manteve a condenação e determinou a restituição de aparelhos eletrônicos apreendidos;
(ii)
alegações de omissões quanto à cadeia de custódia da prova emprestada, preservação do sigilo profissional, atipicidade da conduta e erro material sobre a individualização da conduta;
(iii)
matérias enfrentadas no acordão, forma clara, objetiva e fundamentada.

3. Requerimento: correção de omissões relativas à cadeia de custódia da prova emprestada, à violação ao sigilo profissional, à atipicidade da conduta, ao erro material sobre a individualização da conduta e à condenação baseada exclusivamente em elementos informativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissões que justifiquem a oposição de embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade na decisão, conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal.

6. Inviável o acolhimento dos embargos de declaração se ausentes as omissões apontadas e as alegações revelam mero inconformismo com a conclusão do acórdão, que apreciou integralmente as questões submetidas a julgamento.

7. O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria tenha sido examinada no julgamento.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155, 158-A, 158-B e 619; CF, art. 5º, LIV e LV; art. 93, IX; Lei 12.850/13, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, AI 791.292 QO-RG, Tema 339; STJ, AgRg no AREsp n. 2.583.796/SP; TJMT, EDCrim n. 0008809-16.2013.8.11.0042, EDCrim 1002379-24.2023.8.11.0028.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA:

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Jéssica Daiane Maróstica
contra o acórdão de id. 308076877, desta e. Câmara Criminal, que, por unanimidade, rejeitou as preliminares arguidas e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa da embargante, tão somente para determinar a restituição dos aparelhos eletrônicos apreendidos, mantendo a sua condenação pelo crime de organização criminosa armada.

Em suas
razões
, a embargante aponta a existência de omissões, com destaque para as questões relativas à cadeia de custódia da prova, à validade da prova emprestada e à preservação do sigilo profissional, as quais não teriam sido devidamente enfrentadas.

Argumenta ainda que a tese de atipicidade da conduta não teria sido apreciada adequadamente, motivo pelo qual requer a correção dos vícios apontados,
com manifestação expressa dos dispositivos legais citados, para fins de prequestionamento (id. 308887892).

Em suas
contrarrazões
,

o Ministério Público manifestou-se pela rejeição dos embargos de declaração, argumentando que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal (id. 310823388).

No id. 310980353, em petição complementar aos embargos, a embargante alega acesso tardio aos dados extraídos do celular apreendido e postula o reconhecimento da nulidade da instrução processual e a sua absolvição sumária, pleitos que deixo de analisar, por serem extemporâneos.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou ainda para suprir omissão verificada no julgado, a respeito de tema sobre o qual deveria ter se manifestado.

Desse modo, os aclaratórios não constituem a via adequada para a reforma ou reexame do mérito do acórdão embargado, uma vez que não se destinam à modificação da matéria julgada, mas apenas ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Nesse sentido:

“
(...) Os embargos de declaração não servem à parte embargante, por discordar da fundamentação declinada no acórdão, rever o entendimento prolatado. A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, a reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios
” (TJMT, EDCrim n. 0008809-16.2013.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025, DJe 07/02/2025).

Ademais, é pacífico no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que
“o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento”
(AgRg no AREsp n. 2.583.796/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 1º/10/2024).

De igual modo, o Supremo Tribunal Federal firmou tese de julgamento paradigmático (Tema 339) com o seguinte enunciado: “
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
” (AI 791.292 QO-RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJ 13/08/2010).

1. OMISSÕES

A embargante aponta que o acórdão impugnado apresenta as
seguintes omissões:
(i)
falta de apreciação das teses vinculadas à cadeia de custódia das provas digitais emprestadas e o decorrente cerceamento de defesa;
(ii)
análise insuficiente da tese de violação à prerrogativa do sigilo profissional;
(iii)
não manifestação quanto à atipicidade do crime de organização criminosa;
(iv)
falta de apreciação da tese referente ao erro material na individualização da conduta;
(v)
não indicação de provas produzidas sob contraditório judicial para fundamentar a condenação.

Os pedidos não devem ser acolhidos.

1.1. Cadeia de custódia da prova emprestada

No que se refere à alegada quebra da cadeia de custódia, o acórdão embargado destacou que o trajeto dos vestígios coletados foi devidamente descrito no relatório de investigação policial n. 2023.98934.

Conforme ressaltado, o referido relatório policial esclarece o método de extração dos dados, identifica os celulares manuseados, o conteúdo e as mídias coletadas por meio da ferramenta
Cellebrite Reader
v.7.48.1.3, além de “
descrever o armazenamento, o trajeto cronológico e todo o procedimento técnico adotado para a preservação e análise das provas digitais, motivo pelo qual se conclui que foram integralmente atendidos os requisitos do artigo 158-B do Código de Processo Penal
”.

Além disso, asseverou que “
por meio dos ofícios n. 070/2024 – FICCO/MT e n. 2022.5.230763/FICCO, a autoridade policial ressaltou que todos os procedimentos foram devidamente registrados, incluindo relatórios de extração, formas de acondicionamento, termos de lacre e deslacre, bem como identificação de quem recebeu e encaminhou os materiais
”.

Sobre a alegada ofensa ao contraditório e à ampla defesa em razão da utilização de elementos oriundos de outra investigação, sem a participação da embargante, o julgado ressaltou que se considera legítima a utilização de prova decorrente de encontro fortuito se obtida em procedimento previamente autorizado pelo juízo competente, não se exigindo autorização judicial autônoma para o seu compartilhamento, entendimento corroborado por precedentes desta Corte de Justiça.

Portanto, não há omissão a ser sanada, pois o acórdão analisou expressamente a questão da legitimidade da prova emprestada e da cadeia de custódia, inclusive com menção aos dispositivos legais pertinentes (arts. 158-A e 158-B do CPP), concluindo pela regularidade do procedimento adotado.

1.2. Sigilo profissional da advocacia

A embargante sustenta que o acórdão relativizou as prerrogativas da advocacia sem demonstrar quais mensagens estariam vinculadas a atividade criminosa e sem comprovar a adoção de triagem judicial para separar comunicações protegidas.

Contudo, conforme expressamente consignado no julgado embargado, “
a imunidade profissional do advogado se restringe ao exercício legítimo da atividade advocatícia, não podendo extrapolar os limites legais e éticos da atuação profissional
”.

Ademais, o acórdão enfrentou de modo adequado a distinção entre o legítimo exercício da advocacia e a prática de ilícitos encobertos pelo manto profissional e, inclusive, fez expressa referência a conversas mantidas entre a embargante e os corréus Tiago e Robson, cujo conteúdo extrapolou os contornos da atuação profissional legítima.

1.3. Erro material na individualização da conduta

Da mesma forma, não houve omissão ou contradição quanto à alegada “
confusão entre a Embargante e outra profissional do mesmo escritório
”.

Isso porque o voto destacou que “
embora a defesa sustente que o relatório policial de análise dos dados teria confundido a apelante Jéssica com a advogada Ana Jéssica Philippsen — outra profissional que atuava em parceria com o corréu Roberto —, não subsistem dúvidas de que os diálogos foram mantidos pela própria apelante, sobretudo porque ela admite ser a interlocutora das conversas anteriormente mencionadas
”.

Logo, não há omissão ou erro material a ser corrigido, uma vez que o julgado analisou a tese alegada e concluiu que não há dúvidas de que a embargante é a interlocutora das conversas mencionadas.

1.4. Tipicidade da conduta

A embargante alega ainda que o acórdão não enfrentou a ausência de elementos típicos do crime de organização criminosa, presumindo dolo associativo a partir de condutas compatíveis com o exercício da advocacia, bem como não apreciou especificamente os documentos que teriam demonstrado que ela jamais realizou videochamadas ou esteve pessoalmente nas unidades prisionais de Mato Grosso.

Contudo, o acórdão impugnado asseverou que a embargante “
prestava auxílio sempre que requisitada pelo corréu Robson, a qualquer hora do dia, fornecendo informações que extrapolavam os limites da relação profissional
”.

Ressaltou ainda que “
os diálogos obtidos dos celulares dos corréus Robson e Tiago indicam que a apelante Jéssica atendia a toda solicitação proveniente do ‘Comando Vermelho’, incluindo o envio de boletins de ocorrência, prestação de assistência em situações de flagrante, levantamento de informações sobre criminosos e repasse de ordens da liderança da facção aos integrantes reclusos
”.

Para ilustrar a tipicidade da conduta praticada pela embargante, o julgado destacou diversos trechos de diálogos registrados no relatório policial, os quais revelaram as atribuições por ela exercidas no âmbito da estrutura da organização criminosa.

Vale dizer que, ainda que a embargante não tenha realizado pessoalmente as videochamadas solicitadas pelos corréus, não há dúvidas de que atuou como intermediária na sua concretização, em benefício dos interesses da facção criminosa.

Assim, não há omissão a ser sanada, pois o acórdão analisou expressamente a tipicidade da conduta, inclusive com menção aos dispositivos legais pertinentes (arts. 1º e 2º da Lei 12.850/13), concluindo pela presença dos elementos do tipo penal.

1.5. Princípio do contraditório

A embargante afirma que julgado deixou de indicar quais provas efetivamente foram produzidas sob contraditório judicial, em violação ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal.

No entanto,
o acórdão fundamentou detalhadamente os elementos produzidos em juízo que evidenciaram a tipicidade da conduta, sobretudo a prova testemunhal que confirmou os dados levantados durante a investigação policial.

Assim, o acórdão embargado apontou expressamente as provas produzidas na fase judicial, sob a garantia do contraditório, que embasaram o juízo de certeza sobre a prática delitiva, de modo que a condenação não se fundou unicamente em elementos informativos.

Dessa forma, não se verifica omissão ou contradição a ser sanada, evidenciando-se que todas as questões suscitadas foram integralmente examinadas no acórdão embargado, o qual apresentou fundamentação clara e suficiente para a rejeição de cada uma das teses defensivas.

2. PREQUESTIONAMENTO

No que se refere ao prequestionamento, o julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais citados pela parte, sendo suficiente que a decisão apresente fundamentação clara e adequada. Nesse sentido:

“
(...) 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, devendo ser demonstrada a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão embargado analisa todas as teses defensivas e fundamenta adequadamente suas conclusões. 3. O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria tenha sido examinada no julgamento”. (...)
” (TJMT, EDCrim 1002379-24.2023.8.11.0028, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJE 14/03/2025).

Portanto, o recurso tem o nítido e único intento de rediscutir o mérito da apelação criminal, isto é, reanalisar os fundamentos da decisão, o que não é possível em sede de embargos de declaração, haja vista a fundamentação vinculada desta espécie recursal.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
opostos por
Jéssica Daiane Maróstica
, preservando inalterado o acórdão questionado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025